Tribunal: STF
Processo: ARE 1555646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 74, p. 5):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MP Nº 1.147/2022. MP 1.159/2023. LEI 14.592/2023. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O art. 195, §12, da CRFB outorga ao legislador ordinário a liberdade para estipular os critérios e os beneficiários da não cumulatividade das contribuições ao PIS/COFINS, desde que respeitados os demais preceitos constitucionais (Tema 756 do STF). 



    2. É constitucional a vedação de apurar créditos das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, na forma do art. 3º, §2º, inciso III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei nº 14.592/2023. 



    3. Constitucional o procedimento adotado pelo Congresso Nacional, no exercício de seu poder legislativo, ao emendar o Projeto de Lei referente à MP nº 1.147/2022 de modo a nela incluir dispositivos inicialmente inseridos na MP nº 1.159/23, ambas vigentes à época. Violação ao art. 62, §10, da CRFB não verificada.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 93).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150 §7º e 153, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar “o direito da Recorrente a manutenção dos valores de ICMS que incidirem na operação de compra para a apuração de créditos de PIS e COFINS na aquisição de mercadorias para a revenda, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade da MP 1.159/2023 e a afronta ao princípio da não cumulatividade, nos moldes do que ficou decidido pelo STF no tema 69 de repercussão geral).” (eDOC 103, p. 31)



    O Tribunal de origem inadmitiu extraordinário em razão da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 118).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.



    Nesse sentido, destaco os recentes julgados de ambas as Turmas da Corte, que trataram de questão semelhante a dos autos:



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pis e Cofins. Regime não cumulativo. Aproveitamento de créditos sobre o valor do ICMS incidente na aquisição de bens e serviços. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Desprovimento do agravo. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS incidente em operações de aquisição de bens e serviços pode ser utilizado para apuração de crédito de PIS/COFINS. 



    III. Razões de decidir 



    3. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na operação de aquisição de bens adquiridos e serviços tomados, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (MP 1.159/2023 e Lei 14.592/2023), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1545466 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.06.25)



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Créditos de PIS e COFINS. Exclusão do ICMS nas operações de aquisição. Alegação de vício formal no processo legislativo. Matéria infraconstitucional. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da Medida Provisória nº 1.159/2023 na Lei nº 14.592/2023 violou preceitos constitucionais formais, como os arts. 1º, 2º e 62, § 9º, da Constituição, a justificar o controle de constitucionalidade pela via extraordinária. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável à matéria e no entendimento de que não houve vício formal na conversão da medida provisória em lei. 



    4. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade das contribuições ao PIS e à COFINS, nos termos do art. 195, § 12, da Constituição Federal, conforme fixado no Tema 756 da repercussão geral. 



    5. A revisão do acórdão recorrido exigiria o reexame de elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1540555 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 06.06.25)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente